Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESP No 1.837.702. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÂO DE PERCENTUAL DE ATÉ 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA, NO CASO CONCRETO, DE 15% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que determinou a penhora de até 15% (quinze por cento) dos vencimentos do ora embargante, até a quitação da dívida 1.2. Segundo o embargante, há omissão no acórdão quanto à análise do art. 833 do CPC. Sustenta que o agravo de instrumento interposto estava embasado neste artigo. Assim, requer o prequestionamento explícito do referido artigo.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Ainda que haja fundamento não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração.
3. No caso em tela, o acórdão evidenciou que a regra de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e afins, exarada no art. 833, inciso IV do CPC pode ser excepcionada. 3.1 Portanto, não há omissão no acórdão, já que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
4. Além disso, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.1. Jurisprudência: “(...) 4.2. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.